Tribunal: TJDFT
Processo: 0767354-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CONTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FURTO DE APARELHO CELULAR. ACESSO A DADOS PESSOAIS E APLICATIVOS. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. REPASSE DO NUMERÁRIO A TERCEIROS DESCONHECIDOS. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO NÃO CONFIGURADA. HIPÓTESE DE FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E DA PRÓPRIA VÍTIMA. INÉRCIA NA TOMADA DE CAUTELAS MÍNIMAS NECESSÁRIAS PARA IMPEDIMENTO DO COMETIMENTO DA FRAUDE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, em decorrência da falha ou de qualquer tipo de má prestação do serviço ofertado no mercado de consumo (situações que podem incluir informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos). Tal responsabilidade poderá ser afastada quando o fornecedor do serviço conseguir demonstrar: a) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; b) que, tendo prestado serviço, e, existindo defeito, a culpa pelo resultado indesejado seria exclusiva do consumidor ou de terceiros com ele relacionado [§ 3o, art. 14, CDC].
2. No caso em análise, compreende-se pela incidência direta e imediata da excludente de responsabilidade descrita no inciso II, § 3o, do art. 14, do CDC, de modo a apartar, terminantemente, qualquer tipo de obrigação de ressarcimento por parte da Instituição Financeira com relação aos danos (morais e materiais) experimentados pelo consumidor em razão do golpe aplicado.
3. O autor pretende imputar a culpa do ilícito à Instituição Financeira, a qual estaria relacionada à contratação irregular de empréstimo pessoal, e, posterior repasse do numerário correspondente, para conta corrente de terceiros desconhecidos, tendo por argumento tese no sentido de suposta falha no sistema de segurança do Banco. No entanto, a realidade demonstra que o resultado malquerido teria se dado, unicamente, por descuido, negligência ou inocência do titular da conta corrente, que teria demorado muito tempo para tomar medidas mínimas necessárias para poder se acautelar de qualquer tipo de consequência mais danosa, frente ao furto de sua carteira e de seu aparelho celular.
4. A Súmula no 479, do STJ, determina expressamente que: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. No entanto, o caso concreto diz respeito a “fortuito externo” que é aquele alheio ao processo de execução do serviço, de modo a excluir a denominada responsabilidade civil objetiva.
5. No julgamento do Recurso Especial no 2.082.281 – SP, ocorrido em 21.11.2023, os Ministro do egrégio Superior Tribunal de Justiça decidiram que, no caso de roubo ou de furto de celular, seguido da contratação de empréstimo pessoal, e do repasse do numerário correspondente, a terceiros desconhecidos, a Instituição Financeira responderia pelos danos materiais experimentados pelo titular da conta corrente, ocorridos após a comunicação do crime e notificação para tomada de diligências necessárias.
6. RECURSO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO.